Tribunal: STF
Processo: HC 245139
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciano Matos dos Santos contra decisão do Relator do HC 920.982/BA do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 19 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores. Alega que “a prisão foi decretada tão somente em razão do Paciente não ter comparecido ao seu julgamento em plenário”. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    O writ não comporta seguimento.



    Com efeito, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    E, segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia por ocasião da sentença condenatória. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva foi decretada com base na seguinte fundamentação (fl. 19 - grifo nosso): 



    [...] 



    O acusado teve mandado de prisão expedido contra si em 28 de fevereiro de 2019, quando o magistrado da época reconheceu que o acusado fugiu do distrito da culpa, a indicar que pretende se furtar dos efeitos de eventual condenação. Foi decretada a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Revogada a prisão em 09 de fevereiro de 2021, a mesma não foi capaz de trazer o acusado a plenário. Essa situação de não comparecer demonstra ser caso de se decretar a prisão para garantir a aplicação da lei penal. É necessário, pois o réu poderia até mesmo comparecer a se reservar ao direito de se manter em silêncio, mas deveria acompanhar o julgamento, não bastando trazer os seus advogados. A sua ausência, conjugado com a quantidade de pena imposta, mostra ser caso de decretação da prisão. Decreto a prisão preventiva do acusado, atento as peculiaridades do caso concreto, como autoriza o artigo 492, §4º, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia, consignando que (fls. 31/32 - grifo nosso): 



    ‘[...] 



    Destarte, mostrou-se suficientemente embasado o ato judicial atacado, razão pela qual não se pode acolher a alegação de ausência de fundamentação, afastando-se, por conseguinte, o pleito de revogação do decreto prisional. 



    É preciso destacar que, considerando os efeitos da sentença condenatória, impõe-se a necessidade da custódia cautelar do Paciente, somado a outros fatores que reforçam a legitimidade da segregação, como já fundamentado pelo Magistrado sentenciante: 



    [...] 



    Como se pode constatar dos elementos informativos colhidos, de modo que o decreto prisional foi lastreado na existência do PERICULUM LIBERTATIS e do FUMUS COMISSI DELICTI, e que não se firmou em argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos autos, o que não pode ensejar a concessão da liberdade provisória pretendida na exordial desta ação autônoma de impugnação.



    [...]’



    Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente está na condição de foragido, havendo a necessidade da constrição para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: No caso, não se verifica ilegalidade, teratologia ou deficiência na fundamentação, pois o Tribunal de origem asseverou que o sentenciado se encontra foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento desde 2015, fundamento concreto para a manutenção da segregação cautelar, forte na asseguração da aplicação da lei penal, mantendo-se a aplicação da Súmula 691/STF (AgRg no HC n. 785.753/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/3/2023 - grifo nosso). 



    Sendo assim, não há falar em ausência de fundamentação idônea. Ademais, estando devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juiz singular, é indiferente o suposto acréscimo de fundamentação perpetrado pelo Tribunal a quo.  Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente